Tribunal: TJES
Processo: 0021729-75.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021729-75.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA.
INCIDÊNCIA NO
GRAU MÁXIMO DE 40%.
LAUDO PERICIAL.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM
O
ADICIONAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO
IPCA-E
.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Cabível
a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento)
do adicional de insalubridade
em favor da apelada,
nos termos do art. 156, §§ 1°, 3°, 4°, I, da Lei 2.360/01 do Município da Serra,
p
osto que

o laudo pericial conclu
i
que
“
u
sando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15, o ambiente de trabalho das requerentes, na UPA de Serra Sede, enquadram-se no Grau de Insalubridade Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos
”.

2
. O
s e
quipamento
s
de proteção individual
servem para minimizar –
e não para neutralizar por inteiro –
os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento
dos mesmos pelo apelante à
apelada não é
o
bastante
par
a
afastar o
pagamento do
adicional de insalubridade.

3.
O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido d
a

não
aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária
para condenações impostas à Fazenda Pública
, estando acertada
a aplicação do índice
IPCA-E.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER

do recurso

e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
002172
9
-75.2019.8.08.0048

APELANTE
:

MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADAS:

ANA PAULA VIEIRA, CLÁUDIA DOS SANTOS SILVA, TATIANA TEODORO DA SILVA e VANUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a
por
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença (fls.
311
/
322
), proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara
da Fazenda Municipal
de
Serra
/ES que
julgou procedente os pedidos autorais
,
em
A
ção
procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência (concessão de adicional de insalubridade em grau máximo)
,
movida por
ANA PAULA VIEIRA
E OUTROS
.

Em suas razões (fls. 325/3
32
) o Município de Serra
sustenta que as recorridas não trabalhavam em contato permanente com agentes insalubres que dariam ensejo ao grau máximo, bem como sempre forneceu equipamentos de segurança, de modo que neutralizavam a exposição aos riscos.
Subsidiari
amente
, n
a hipótese de manutenção da sentença, aduz que o índice de correção
monetária
deve ser o T
axa
R
eferencial
,
pois a correção pelo IPCA pode ensejar grave prejuízo
ao ente público
.
Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo
.

P
ois bem. A controvérsia cinge da
possibilidade das apeladas terem o direito ou não
de insalubridade em grau máximo
em razão do exercício do cargo de
técnic
a
s de enfermagem da UPA de
Serra Sede
no município de Serra,
devido ao labor
na sala de isolamento d
os pacientes
com
doenças infectocontagiosas.

S
egundo aduz a L
ei
Municipal
nº 2.360/2001
,
com redação alterada pela
Lei
Municipal
nº 4.602/2017
,
a
o
dispor o artigo 156,
caput
, §1º, §3º e §4º, inciso I, da
Lei
Municipal
nº 2.360/2001
:

Art. 156.
O Adicional de Insalubridade e o Adicional de Periculosidade serão concedidos aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, na forma e condições definidas nesta Lei.

§1º. Atividades e operações insalubres, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.

(...)

§3º. O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional e de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no § 1° deste artigo.

§4º. O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo: 40 % (quarenta por cento).

Em análise do laudo pericial (fls. 233/289), verifico
que a perita nomeada pelo juízo
a quo
concluiu expressamente pela existência exposição a riscos biológicos, de modo a fazer jus ao adicional de insalubridade em 40%
(fl. 244)
, vejamos:

“
1) Conforme verificado na vistoria, as requerentes trabalham na UPA de Serra Sede, e no período de 2014 a 2019 / 2005 a 2018 receberam o adicional de insalubridade de 20%, conforme Fichas Financeiras nos autos do processo (fls. 18 a 28, 41 a 57, 69 a 81, 93 a 104, 158 a 202) e conforme Fichas Cadastrais nos autos do processo (fI. 152 a 157).

2) Usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15, o ambiente de trabalho das requerentes, na UPA de Serra Sede, enquadram-se no Grau de Insalubridade Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos.”

Ademais, quanto a habitualidade da exposição,
em resposta ao quesito 16, apresentado pela municipalidade, assim respondeu (fl. 251):

“
O ambiente de labor das Requerentes, possui natureza Insalubre,
sempre existindo possibilidade de contaminação por agentes biológicos, o
que demanda adicional de insalubridade em grau médio (20%). Porém as requerentes durante o período de seu turno, atendem todos os tipos de pacientes/patologias, inclusive os que têm doenças infectocontagiosas (Sala de Isolamento), o que demanda adicional de insalubridade em grau máximo (40%) [...]”.

Nesse ínterim, em situação análoga a dos autos, este Eg. Tribunal de Justiça
reconheceu a existência do grau máximo de insalubridade para
os

profissionais da área da saúde
,
verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.
2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão; 3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada.
(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021 –
grifei).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SERRA. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE [...]
I.
O adicional de insalubridade é assegurado aos servidores públicos do Município da Serra com base no artigo 156, da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra), que determina o adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão. II.
In casu
, o Laudo Pericial de fls. 181/200, realizado em 27.07.2017, foi expresso ao afirmar que, nos serviços prestados na Maternidade de Carapina, os requerentes no labor de suas atividades estão expostos a agentes biológicos (...), cuja insalubridade é definida pela avaliação qualitativa no grau máximo, pois estão em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, não só em isolamento
[...] (
AC

nº
048198761578,
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível,

DJe
11/05/2022 -
grifei
).

No tocante aos
e
quipamento
s
de proteção individual,
reconheço que
eles servem pra minimizar
os riscos de contaminação no ambiente hospitalar,
e não para neutralizar o agente insalubre,
de
modo
que o
simples
fornecimento não é
o
bastante
par
a
afastar o
pagamento do
adicional de insalubridade.

N
este sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CARGA HORÁRIA NORMAL DE 20 HORAS SEMANAIS. HORA EXTRAORDINÁRIA E NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DANO MORAL E EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO PREVISTO EM LEI. PROVA PERICIAL QUE RECONHECE O TRABALHO EM SITUAÇÃO INSALUBRE. APELO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA [...] O fornecimento de EPI's pelo Município não afasta o direito da médica receber a insalubridade em grau máximo, pois ficou constatado, pelo conjunto de fatores, funções e patologias consubstanciadas nos atendimentos prestados à população, que abarcam o direito de receber a insalubridade em grau máximo pelo fato de estar diariamente à exposição de Agentes Biológicos [...] (AC nº 048130338881, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 26/01/2023).

Em relação ao índice de correção monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, o Colendo STJ firmou tese em julgamento de recurso repetitivos.

TEMA 905:
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. [...]

Assim sendo, acertada a aplicação do índice IPCA-E como fator de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.